Tribunal: TJDFT
Processo: 0712519-70.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO EM CONTA. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO. TEMA 1.085 DO STJ. INVIABILIDADE. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. DIREITO POTESTATIVO DO CONSUMIDOR. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO DO CDC. CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA

1. A eg. 8a Turma Cível assentou o entendimento no sentido de que a legislação do Banco Central sobre o tema em debate permite o cancelamento de autorização de débito em conta corrente somente em caso de não reconhecimento da referida autorização.

2. No caso concreto, o Autor reconhece ter autorizado os descontos na conta dele, pois afirma que decorreram de contratos firmados com o Réu.

3. Nesse cenário, impõe-se acompanhar a orientação que vigora no âmbito desta eg. Turma, com fulcro no princípio da colegialidade, e manter os descontos na conta corrente do Autor/Apelado, decorrentes das operações ajustadas entre as partes.

4. Inexistindo conduta ilícita praticada pela parte Ré, incabível a devolução de quaisquer valores descontados ou a condenação por danos morais.

5. Apelação do Autor conhecida e não provida. Apelação do Réu conhecida e provida.